Tribunal: TJSP
Processo: 0005444-78.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência à ordem de funcionário – Indisciplina comum e isolada, sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave – Conduta que se subsume ao ilícito administrativo previsto no art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010 – Devida a desclassificação da falta para de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência à ordem de funcionário – Indisciplina comum e isolada, sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave – Conduta que se subsume ao ilícito administrativo previsto no art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010 – Devida a desclassificação da falta para de natureza média – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005444-78.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MAIRON
BASTOS RODRIGUES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de desclassificar a
infração imputada ao sentenciado Mairon Bastos Rodrigues Pereira, dando-a como
falta de natureza média. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005444-78.2019.8.26.0509 -Voto no 15001
2
Agravo em Execução Penal no 0005444-78.2019.8.26.0509
Voto no 15001
Agravo em Execução Penal
Falta grave

Desobediência
à
ordem
de
funcionário

Indisciplina comum e isolada, sem maior relevância,
que, conquanto caracterize violação de dever, não
configura falta de natureza grave Conduta que se
subsume ao ilícito administrativo previsto no art. 45,
inciso I, da Resolução SAP no 144, de 29 de junho
de 2010 Devida a desclassificação da falta para de
natureza média Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Mairon Bastos
Rodrigues Pereira em face da r. decisão de fls. 26/28, que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, e determinou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias
anteriormente remidos.
O agravante postula, preliminarmente, a nulidade da decisão da origem, por
ausência da sua oitiva judicial, o que afrontou, no seu dizer, o disposto no artigo 118, § 2o,
da LEP. No mérito, busca a absolvição por atipicidade e, subsidiariamente, a
desclassificação para falta média (fls. 01/08).
Apresentada a contraminuta (fls. 31/34), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fl. 36).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 48/53).
É o relatório.
Por proêmio, não se ausculta irregularidade no feito.
Com efeito, o que pretende o art. 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005444-78.2019.8.26.0509 -Voto no 15001
3
apenas que o sentenciado seja ouvido para ofertar a sua justificativa sobre a falta grave
supostamente praticada, o que não precisa ser feito necessariamente perante o Juízo das
Execuções Criminais.
Como alerta Guilherme de Souza Nucci, “não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para apurar falta grave
como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível
com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se
explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (in Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 5a edição, São Paulo: Ed. RT, 2010, pág. 493).
No particular, houve a instauração de procedimento administrativo disciplinar,
no âmbito do qual realizada a oitiva do agravante, com a assistência de advogado, inclusive
(cf. fl. 16).
Cumpre registrar, portanto, que nenhum direito do sindicado foi desrespeitado.
O procedimento disciplinar instaurado respeitou os princípios do contraditório e da ampla
defesa, com acompanhamento da defesa técnica nos atos procedimentais, não havendo,
portanto, qualquer irregularidade.
E isso é o quanto basta à homologação da falta grave procedida pelo juízo da
origem. Nesse sentido já decidiu o C. STJ:
“(...) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
APURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA EM
JUÍZO. DESNECESSIDADE. (...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova
oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se
ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento
administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar,
acompanhado da defesa técnica (...)” (negritou-se)
(STJ, HC 365.828/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005444-78.2019.8.26.0509 -Voto no 15001
4
Não destoa, outrossim, do entendimento adotado por esta E. Corte:
“No mais, quanto à ausência de oitiva judicial do agravante, segundo
consta dos autos, novamente, ele foi regularmente ouvido durante o
procedimento apuratório, inclusive com a devida assistência técnica,
prestada por advogado da FUNAP. Dispõe o art. 118 da Lei de
Execução Penal:
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao
restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). §
1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses
referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não
pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser
ouvido previamente o condenado. (grifo nosso).
A redação do § 2o determina a prévia oitiva do sentenciado, o que de
fato ocorreu, não sendo necessário que seja ouvido judicialmente.
Nesse sentido, trecho do v. acórdão prolatado nos autos do Agravo em
Execução Penal no 0044463-42.2014.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, j. 11.09.2014, em 10a Câmara Criminal do TJSP, Rel. Des.
Nuevo Campos, participando a Sra. Desa. Rachid Vaz de Almeida e o Sr.
Des. Carlos Bueno:
'A matéria preliminar não comporta acolhimento. Importa considerar,
de início, que a teor do art. 563, do Cód. de Proc. Penal, o
pronunciamento de nulidade processual tem como pressuposto a
demonstração de prejuízo para a parte, o que não ocorreu no caso em
tela. Importa anotar, ainda, que a competência para apurar e sancionar
falta disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005444-78.2019.8.26.0509 -Voto no 15001
5
LEP, é da autoridade administrativa, com posterior controle judicial de
legalidade. No caso em tela, não se demonstrou e não se vislumbra a
ocorrência de nulidade do procedimento administrativo que apurou a
falta disciplinar imputada ao sentenciado. Há que se considerar, a
propósito, que, pelo que verte dos autos, o agravante foi assistido por
advogado da FUNAP, com observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (fl. 52). Ademais, nada há nos autos no
sentido de que a apuração da referida falta grave não tenha observado o
devido procedimento cabível na espécie, com regular oitiva do
sentenciado perante a digna autoridade administrativa, que possui
atribuição para apuração de falta disciplinar, segundo se infere do art.
47, da LEP. Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento
administrativo e, em consequência, da r. decisão agravada. Rejeita-se,
assim, a matéria preliminar' ” - Agravo em Execução Penal no
7000379-85.2016.8.26.0606, Comarca de Suzano, Rel. Des. João Morenghi, j.
em 13.06.2018, v.u.).
Logo, inexistente afronta ao disposto no art. 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal, não se ausculta a nulidade ou mesmo motivo para cassar a decisão vergastada.
Quanto ao mérito, o reclamo comporta parcial acolhimento.
Contra o sentenciado foi instaurado procedimento disciplinar (no 238/2019),
porque, na data de 04/08/2019, nas dependências da Penitenciária “Vereador Frederico
Geometti” de Lavínia, recusou-se a cumprir ordem para que se dirigisse ao pavilhão
disciplinar, determinada no comunicado de evento no 245/2019.
Ao final deste procedimento, a autoridade apuradora atribuiu ao agravante a
prática de falta disciplinar de natureza grave, por infringência ao disposto no artigo 39, II e
V, c.c. o art. 50, inciso VI, ambos da LEP (fls. 24/25), conclusão ratificada pela decisão do
Juízo das Execuções Criminais (fls. 26/28).
A r. decisão recorrida, contudo, merece reforma.
Não, todavia, para absolver o agravante, eis que os fatos, na verdade, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005444-78.2019.8.26.0509 -Voto no 15001
6
inquestionáveis em sua realidade.
Ouvido em regular procedimento administrativo
frise-se, devidamente
acompanhado de advogado o agravante confessou a falta que lhe fora imputada; não
forneceu, todavia, qualquer detalhe acerca do ocorrido (fls. 16).
A seu turno, os agentes penitenciários Edvaldo e Sérgio (fls. 17 e 18)
reportaram, em uníssono, que, conquanto tenham ordenado ao sindicado que reunisse seus
pertences para ser encaminhado ao pavilhão disciplinar em cumprimento à determinação
exarada no comunicado de evento no 245/2019 , o próprio, que aparentava estar
embriagado, permaneceu inerte; desobedeceu, assim, o comando e recusou-se a deixar o
pavilhão VI.
Como se vê, ficou demonstrado, de maneira convincente, que o sentenciado se
negou a dirigir-se ao pavilhão disciplinar, desobedecendo, pois, as determinações dos
agentes penitenciários. Entretanto, a indisciplina comum e isolada, sem maior relevância e
potencial ofensivo, como no caso em apreço, conquanto caracterize violação de dever, não
é compatível com a infração disciplinar de natureza grave, com todas aquelas
consequências danosas que sabidamente advém para o preso.
É certo que não se pode negar que a conduta praticada pelo sentenciado é
reprovável, assim como são reprováveis todas as infrações disciplinares, sejam elas de
natureza leve, média ou grave.
Foge, entretanto, da razoabilidade, qualificá-la como falta grave, sendo mais
sensato admitir que a conduta do acusado, na verdade, mais se adequa ao ilícito
administrativo previsto no inciso I do artigo 45 da do Regimento Interno das Unidades
Prisionais.
É cediço que se exige do reeducando comportamento adequado e disciplinado
(LEP, art. 39, inc. I), devendo ser reprimido em casos que causem tumultos e atinjam a
ordem e a disciplina interna, mas no caso em tela não ficou cabalmente demonstrado que a
conduta da agravante, embora com aparência de desobediência, configure comportamento
que justificasse a classificação da falta como grave, vez que não abalou a disciplina ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005444-78.2019.8.26.0509 -Voto no 15001
7
ordem do estabelecimento prisional, cuidando-se de fato isolado, repita-se, que não causou
quaisquer transtornos.
Nesse sentido julgado desta E. Corte de Justiça:
“Como atos de desobediência e desrespeito, sob pena de punições
desmedidas, devem ser entendidos apenas aqueles que levem à
subversão da ordem interna do presídio.
Veja-se que os agentes penitenciários não aludiram a problemas
causados pela atitude de José Aparecido. Suficiente, portanto, a
identificação da falta média consistente em 'atuar de maneira
inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às
autoridades, funcionários e sentenciados'. A desclassificação também se
mostra a solução mais adequada em razão das sérias restrições que a
prática de infração grave acarreta ao condenado” - Agravo em
Execução Penal no 7005336-08.2017.8.26.0344, Rel. Des. Vico Mañas,
j. em 18.04.2018, v.u.).
Impõe-se, deste modo, a desclassificação da falta praticada pelo agravante para
de natureza média.
Assim, rejeitada a matéria preliminar, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de desclassificar a infração imputada ao sentenciado Mairon Bastos
Rodrigues Pereira, dando-a como falta de natureza média.
MARCELO GORDO
Relator